Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LISTA DE ESPERA PELO SUS. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento que visa à reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR conforme prescrição médica, em antecipação de tutela.
2. O direito à saúde é de todos, assegurado constitucionalmente e garantido por meio das políticas sociais e econômicas (art. 5o, caput e art. 196, ambos da CRFB/1988). O Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Decreto n.o 591/1992 – declara que é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade.
3. Dentre os aspectos da saúde, o caso lida com a mais essencial e fundamental necessidade humana: a de respirar; nesse sentido, o risco de morte é sempre eminente.
4. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF, causa paralização da fila de atendimento pelo SUS, inviabilizando o direito à vida.
5. Reforma-se a decisão para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que o DF pague pelo contrato firmado pela Agravante até que disponha, pelo SUS, dos serviços.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO; sem custas e sem honorários.